Tribunal: TCU
Processo: 009.156/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12848/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial resultante da conversão da Representação (TC- Processo 017.586/2011-9 ) acerca de irregularidades na execução dos Contratos de Repasse 135.695-47/2001 e 144.562-22/2002, celebrados entre a União, representada pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano - Sedu, por intermédio da Caixa Econômica Federal, e o Município de Rio do Campo/SC, no âmbito do Programa Infraestrutura Urbana. Por meio do Acórdão 10913/2016-TCU-Segunda Câmara , esta Corte de Contas julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputando-lhes débito solidário e multa individual. Em face dessa decisão, foram interpostos recursos de reconsideração pelo Sr. Pedro Orlando Muniz, não conhecido, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, conforme o Acórdão 7087/2017-TCU-Segunda Câmara , e, também, pelos Srs. Valberto Cesio May e Giuseppe Leggi Júnior, bem como pela sociedade empresarial Lepavi Construções Ltda., todos conhecidos mas não providos, no mérito, consoante o Acórdão 5291/2019-TCU-Plenário . Neste momento processual, analisa-se o expediente intitulado "pedido incidental de prescrição" apresentado pelo Sr. Valberto Cesio May; Considerando que, no caso em exame, o requerente não maneja recurso propriamente dito, limitando-se, por meio de simples petição, a discutir a prescrição da pretensão ressarcitória; Considerando que, nos termos do art. 285 do Regimento Interno/TCU, o recurso cabível contra decisão definitiva em processo de contas é o recurso de reconsideração, o qual somente pode ser formulado uma só vez pelo responsável; Considerando que o requerente já interpôs recurso de reconsideração contra a decisão condenatória, o qual foi conhecido e improvido; Considerando que o expediente ora apresentado não atende aos requisitos previstos no art. 288 do RI/TCU para ser admitido como recurso de revisão; Considerando que o TCU tem interpretado que as ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis, com base no art. 37, § 5o, da Constituição Federal, na jurisprudência do STF (Mandado de Segurança 26.210-9/DF) e no verbete de Súmula/TCU 282; Considerando que a Advocacia-Geral da União opôs embargos de declaração à decisão proferida pelo STF no RE 636.886, objetivando dirimir dúvidas quanto ao seu alcance e que somente após a apreciação do mérito desses embargos é que a jurisprudência atual do TCU sobre a matéria de prescrição da pretensão ressarcitória poderá ser revisitada para se amoldar à futura decisão da Suprema Corte; Considerando que, no caso concreto, o processo de cobrança executiva já foi constituído, com a remessa dos elementos pertinentes ao órgão executor (TC- Processo 029.634/2020-2 , apenso); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em receber a peça apresentada pela Sr. Valberto Cesio May como mera petição, negando-se a ela seguimento, sem prejuízo de encaminhar ao responsável cópia desta deliberação, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 009.156/2013-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 017.586/2011-9 (Representação); Processo 029.631/2020-3 (Cobrança Executiva); Processo 029.633/2020-6 (Cobrança Executiva); Processo 023.035/2013-7 (Solicitação); Processo 029.634/2020-2 (Cobrança Executiva); Processo 029.629/2020-9 (Cobrança Executiva); Processo 029.630/2020-7 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Giuseppe Leggi Júnior (XXX.682.799-XX); Lepavi Construções Ltda. (73.448.664/0001-91); Pedro Orlando Muniz (XXX.831.729-XX); Valberto Cesio May (XXX.833.729-XX) 1.3. Recorrente: Valberto Cesio May (XXX.833.729-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rio do Campo/SC. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Dirceu Galdino Cardin (6875/OAB-PR), representando Giuseppe Leggi Júnior e Lepavi Construções Ltda.; Cleunir Matteucci (26074/OAB-SC), representando Pedro Orlando Muniz. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.